Tribunal: STF
Processo: RE 86924
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-09
Data de publicação: 1979-10-09

Ementa:
- FILHOS NATURAIS RECONHECIDOS POR AMBOS OS CONJUGES. POSSE DELES
ENQUANTO MENORES. E O SEU INTERESSE QUE PREDOMINA. ASSIM, TENDO
SIDO DECIDIDO, E COM BASE NA PROVA, NÃO MERECE ALTERADO NA
INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
II. APLICAÇÃO DO ART. 360 DO CÓDIGO CIVIL, EM COTEJO COM O ART. 16
DO D.L. 3.200/41, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS NO D.L. 5.213/43 E
LEI 5.582/72.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PORQUE AUSENTES SEUS
PRESSUPOSTOS.